Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-03.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o, do Código de Processo Civil.